Tribunal: TJSP
Processo: 2250867-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2250867-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VANESSA, são agravados SONIA REGINA
GARRIDO ALMEIDA, GIULIANA ALMEIDA DE CASTRO, LUANNA
ALMEIDA e TATIANA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250867-81.2020.8.26.0000
SMT
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VANESSA.
AGRAVADAS:
SONIA
REGINA
GARRIDO
ALMEIDA,
GIULIANA
ALMEIDA DE CASTRO, LUANNA ALMEIDA, TATIANA ALMEIDA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
-
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL
- INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NO
REMANESCENTE, IMPROVIDO.
O pedido de reconsideração não tem o
condão de interromper ou suspender o
prazo recursal que já se iniciou".
V O T O No 33.032
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança de despesas condominiais
em fase de cumprimento de sentença, manteve ato judicial

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250867-81.2020.8.26.0000
SMT
anterior.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em apertadíssima síntese, o agravante que não
obstaculiza a constrição o fato de o imóvel figurar em nome de
terceiros perante o registro imobiliário. Colacionando, em seu
prol, inúmeros julgados, busca a reforma do ato judicial
combatido “... permitindo-se a PENHORA DO IMÓVEL EM SI,
BEM COMO A AVERBAÇÃO, DIANTE DA NATUREZA DA
OBRIGAÇÃO 'PROPTER REM' (cf. fl. 234), insistindo, ainda,
na instauração de incidente de uniformização de jurisprudência.
Pleiteia a outorga da tutela recursal.
Denegada a liminar, houve resposta
com pedido de não conhecimento do recurso. O preparo está
anotado.
É o relatório.
1)
Afigura-se
descabida
a
instauração do incidente de uniformização de jurisprudência.
Primeiro porque não se destina à
impugnação de uma decisão, mas é meio de se atingir o ideal
de segurança jurídica, muitas vezes frustrada pela divergência
de julgados sobre a mesma tese de direito.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250867-81.2020.8.26.0000
SMT
Segundo porque essa regra serve
para
eliminar
eventual
heterogeneidade
de
julgados,
proclamando a unidade do direito como instrumento de
garantia às partes, risco que não se vislumbra no caso dos
autos.
2) No mais, o recurso não comporta
conhecimento.
Cuida-se de ação de cobrança de
despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença,
cuja penhora recaiu sobre o imóvel, objeto da matrícula no
44.290 do 12o Registro de Imóveis da Capital (fls. 452/453),
além de duas vagas de garagem (matrículas 44.234 e 44.291
fls. 470/471). Quanto ao imóvel remanescente (matrícula no
44.233), a constrição incidiu sobre os direitos hereditários que
as executadas detêm (fls. 452 e 454).
Sucede
que,
ao
analisar
as
matrículas (cf. fls. 538/549), o digno magistrado a quo
reconheceu a impossibilidade de averbar a penhora uma vez
que os imóveis não estão registrados em nome das
executadas, verbis:
“Anoto que os imóveis não se encontram registrados em
nome das executadas perante o Oficial de Registro de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250867-81.2020.8.26.0000
SMT
Imóveis, o que a rigor, inviabiliza o registro da penhora,
vez que, se a cadeia de sucessão das transmissões de
propriedade não atendem aos princípios registrários o
Cartório de Registro de Imóvel não está obrigado a
cumprir inclusive decisão judicial, conforme previsto nas
Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais, capítulo
XX, artigo 106” (fl. 550 fl. 1379 dos autos principais).
Recurso, portanto, caberia dessa
decisão, supostamente ofensiva a direito do agravante, e não
do ato judicial do qual se agravou que, após analisar os
pedidos de fls. 1122 e 1128 (fls. 1963 e 1969 dos autos
principais), manteve a posição anterior, verbis:
“Reporto-me ao já decidido a fls. 1379, cabendo ao
exequente o registro do título anterior a fim de viabilizar o
registro da penhora. Isso porque se a cadeia de sucessão
de transmissões de propriedade não atendem aos
princípios registrários o Cartório de Registro de Imóvel
não está obrigado a cumprir inclusive decisão judicial,
conforme previsto nas Normas de Serviço dos Cartórios
Extrajudiciais, capítulo XX, artigo 106” (cf. fl. 392).
Em outras palavras, se lesividade
houve esta emanou seguramente da decisão trasladada à fl.
550, irrecorrida, da qual o agravante teve inequívoca ciência
em 05/05/2015, quando disponibilizada no DJe (fl. 551).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250867-81.2020.8.26.0000
SMT
O pleito de reconsideração não
suspende, nem interrompe o prazo para a interposição do
agravo, peremptório e insuscetível de ser ampliado.
Essa orientação é perfilhada pela
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“O mero pedido de reconsideração não
suspende ou interrompe o prazo para a
interposição
do
recurso
próprio”
(AgInt. no REsp. no 1.640.515/RS, Rel.
Min. Regina Helena Costa).
"O pedido de reconsideração não
interrompe nem suspende o prazo para
interposição de agravo de instrumento,
que deve ser contado a partir do ato
gerador do inconformismo" (AgRg. no
AREsp. no 35.816/RS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti).
"O pedido de reconsideração, por não
ser qualificado como recurso, não
interrompe nem suspende o prazo para
interposição
do
recurso
cabível.
Precedentes" (AgRg. no AREsp. no
275.863/MG, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250867-81.2020.8.26.0000
SMT
Ante o exposto, não conheço de
parte do agravo de instrumento e, no remanescente, nego-lhe
provimento.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura eletrônica